Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO BILHETE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado interposto pelo em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar solidariamente as rés para restituírem a quantia de R$ 56,55 e pagarem o valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais. O recorrente defende a majoração dos danos morais e a devolução do valor pago pelo bilhete da passagem.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56097864). Custas e preparo recolhidos (ID 56097875). Contrarrazões apresentadas (ID 56097875).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de Inovação Recursal. O recorrido alega que o recorrente inovou seu pedido recursal. Todavia não esclarece qual a inovação realizada. Ademais, tanto o pedido de reparação por dano moral, quanto o de restituição do bilhete foram formulados na petição inicial, de sorte que não há qualquer inovação realizada no recurso. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
7. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
8. Ainda, acerca do tema, o artigo 4o da Lei 11.975/2009 dispõe que “a empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”.
9. No caso dos autos, os documentos juntados pelo recorrido confirmam a tese de atraso de 5 horas para chegada ao local de destino em razão da falha mecânica apresentada no veículo de propriedade da requerida. Por outro lado, a recorrente não apresentou prova em contrário a fim de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
10. O atraso na viagem por defeitos mecânicos é considerado situação de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte coletivo rodoviário de passageiros, inapta a afastar a responsabilidade da sociedade empresária pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Necessária, portanto, a reparação dos danos sofridos (art. 14 do CDC).
11. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. A interrupção da viagem por falha mecânica no meio da madrugada, a necessidade de aguardar o socorro em lugar ermo, a ausência de assistência material e o atraso de cerca de oito horas para chegada ao destino gera abalo emocional que foge à normalidade, tornando necessária a condenação por danos morais.
12. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a majoração da quantia estipulada em sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. No tocante a restituição do valor pago no bilhete da passagem, indevida a sua restituição. O autor comprovou a passagem para ser transportado de Brasília-DF até Cuiabá-MT e o serviço foi prestado, embora com atraso. Dessa forma, a parte requerida cumpriu com o contrato. Pensamento diverso, acarretaria inegável enriquecimento ilícito, o que não pode ser admitido.
14. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o dano moral para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.